Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709958-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: M. C. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: RAIANNY CARVALHO ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0708259-36.2021.8.07.0001, proposta por M.C.A.R., menor representado por sua genitora, RAIANNY CARVALHO ALBUQUERQUE. O pronunciamento agravado deferiu a tutela de urgência para determinar à recorrente que autorize, no prazo de 5 dias, o tratamento ao agravado, nos moldes consignados no relatório médico acostado aos autos, bem como no relatório da fisioterapeuta, consistente no Método Therasuit e manutenções, arcando com todos os custos relativos aos profissionais e aos equipamentos que se fizerem necessários, sendo por ora necessários os seguimentos de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a R$30.000,00. Fundamentou o seguinte (ID86289564/0708259-36): “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Cadastre-se o MPDFT, na condição de fiscal da ordem jurídica, em razão da presente de interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC), dando-lhe vista dos autos para que intervenha no prazo legal. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por M. C. A. R., menor impúbere, representada por sua genitora RAIANNY CARVALHO ALBUQUERQUE ROCHA, em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A., partes qualificadas nos autos. Pretende a autora seja a ré compelida a autorizar e viabilizar a realização de tratamento fisioterápico com o Método THERASUIT e manutenções, por meio de clínica a ser por ela indicada, na forma descrita pelo relatório médico acostado aos autos, sob pena de imposição de multa diária. Relata que é beneficiário de plano de saúde mantido pela ré, tendo nascido de forma prematura extremo de 29 semanas e 1 dia, tendo hemorragia intracraniana e com encefalopatia crônica não progressiva do tipo quadriplegia espástica, vindo a necessidade de cuidados em UTI com dependência de oxigenoterapia por pelo menos 50 dias, o que atrasou seu desenvolvimento neuropsicomotor (atraso na fala, na motricidade e nas atividades funcionais). Por tais razões lhe foi indicado a realização do tratamento de terapia com o método Therasuit, que consiste num programa intensivo individual elaborado a partir de avaliação específica e minuciosa para a identificação dos reais déficits do paciente. Com a duração de 3 ou 4 semanas, sessões diárias de 3 horas, o treinamento do paciente com os recursos do Therasuit potencializam o ganho de força, funcionalidade, endurecimento, coordenação e equilíbrio. Informa que a operadora do plano de saúde negou-lhe cobertura ao tratamento indicado, sob o argumento de o procedimento não fazer parte do rol de cobertura da ANS, conforme documento de ID. 86216006. É o breve relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Compulsando os autos verifico que a parte autora demonstrou manter relação jurídica continuada com a ré e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa de fornecimento do tratamento se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, porque a necessidade do tratamento requerido encontra-se atestada no relatório médico acostado aos autos sob o ID 86216002, bem como no relatório da fisioterapeuta apresentado no ID . 86216003. Por outro lado, consta dos autos que os tratamentos convencionais não surtiram efeito. A ré apresentou documento formal com o motivo da recusa, no qual informou à parte autora que a negativa seria decorrente do fato de o tratamento não estar previsto no rol da ANS. Os procedimentos descritos no relatório médico, inerentes ao tratamento fisioterápico pleiteado, também corroboram com a verossimilhança das alegações, evidenciando a probabilidade do direito da parte autora. Segundo relatório médico dos profissionais de saúde que o acompanham, tais terapias devem ser realizadas com urgência, o mais precocemente possível, tendo em vista o risco irreversível de sequelas. Ademais, convém ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TERAPIA INTENSIVA NO MÉTODO "THERASUIT". NEGATIVA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DA ANS. TIPO DE FISIOTERAPIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o reembolso total das despesas decorrentes do tratamento fisioterápico Therasuit e condenar a ré à indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mi reais). 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. 3. Somente ao médico assistente é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete a paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora da paciente. 4. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. 5. Considera-se ilícito contratual capaz de gerar indenização por danos morais a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, quando necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente. 6. Se a fixação do valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que falar em redução do quantum indenizatório. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1173760, 07280361220188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei Salienta-se que eventual cláusula contratual restritiva não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, não prevalecendo ante o grave estado da paciente e a recomendação médica do tratamento postulado, ambos evidenciados pelos relatórios médicos que acompanham a inicial. Fato é que consideradas as circunstâncias do caso, a necessidade evidente da paciente, e ainda os princípios constitucionais do direito à vida, à dignidade humana e à saúde, é de se realizar um exercício de ponderação com outros valores como o direito constitucional à livre iniciativa e à força vinculante dos contratos, prevalecendo aqueles sobre esses. O perigo de demora, por sua vez, repousa no próprio estado de saúde do autor, que demanda cuidados específicos a fim de minorar os riscos e o sofrimento descritos na inicial. Por fim, a tutela em questão não é irreversível, pois se limita a impor custos à ré, que eventualmente podem ser ressarcidos, caso o pedido seja julgado improcedente. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar à requerida que autorize o tratamento à parte autora, nos moldes consignados no relatório médico acostado aos autos sob o ID 86216002, bem como no relatório da fisioterapeuta apresentado no ID 86216003, consistente no Método Therasuit e manutenções, arcando com todos os custos relativos aos profissionais e aos equipamentos que se fizerem necessários, sendo por ora necessários os seguimentos de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no prazo de 5 dias a contar da intimação, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive a majoração da multa. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Endereço: SEPS 702/902, Conj. B Bloco A - Ed. General Alencastro, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-025.” – g.n. Nesta sede, a agravante alega que não restou demonstrada a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Afirma que o tratamento denominado THERASUIT/PEDIASUIT não possui cobertura contratual por não constar do rol da ANS. Ressalta que há previsão de cobertura contratual para Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicoterapia, contudo esses procedimentos são custeados pela patologia e não pela técnica utilizada. Sustenta que o procedimento solicitado pelo agravado configura técnica alternativa para tratamento de transtorno de desenvolvimento, não havendo comprovação científica acerca de sua eficácia científica, sendo considerado experimental. Defende que o contrato entabulado entre as partes expressa, de maneira clara, que possuem cobertura os procedimentos específicos no plano de referência de acordo com o rol editado pela ANS. Alega a inexistência de documento que aponte a urgência/emergência no tratamento solicitado. Discorre sobre a desproporcionalidade da multa aplicada. Alega que o prazo concedido para o cumprimento da liminar é demasiadamente curto. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Requer, no mérito, a revogação da decisão recorrida ou, subsidiariamente, que a multa aplicada seja excluída ou consideravelmente reduzida, bem como seja fixado limite razoável para a sua contabilização e prazo hábil ao cumprimento da determinação (ID24653189). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (ID24653191), sendo dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, de acordo com o relatório médico de ID86216002/0708259-36, elaborado pela pediatra Dra. Carla Lívia Santos de Oliveira (CRM-DF 17986), restou demonstrado que o agravado necessita, com urgência, do tratamento negado pelo plano de saúde. Confira-se: “Trata-se de um paciente com 1 ano e 8 meses, que foi prematuro extremo de 29 semanas e 1 dia, teve hemorragia intracraniana e tem encefalopatia crônica não progressiva do tipo quadriplegia espástica. Ao nascer, necessitou de cuidados de UTI e teve dependência de oxigenoterapia por pelo menos 50 dias com longa internação. Após sua alta, apresentou alguns episódios de sibilância (crises de asma) com necessidade de novas internações hospitalares (pelo menos 2 vezes e com dependência de oxigenioterapia). É portador de displasia broncopulmonar. Apesar de estável no momento e sem crises, necessita de cuidados em Pneumologia Pediátrica, ainda sem data para alta. Murilo segue com importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (atraso na fala, na motricidade e nas atividades funcionais). Estava há meses aguardando chamamento para iniciar terapia por estimulação precoce pela secretária de saúde do DF, mas quando foi finalmente chamado, a pandemia do novo coronavirus SARSCOV2 inviabilizou sua chance de evoluir pois as terapias presenciais estão suspensas e sem data prevista de retomo. Seus pais sempre muito atenciosos, tentaram fazer a estimulação precoce por videochamadas mas esse processo é completamente inviável para o paciente. Sugiro Terapia intensiva TheraSuit com urgência, tendo em vista o risco irreversível de sequelas para Murilo. Vejo um paciente com enorme potencial (devido seu suporte familiar e sua capacidade intelectual), mas que está sem esse multi seguimento que poderia dar qualidade de vida e melhorias mecânicas, funcionais e autonomia para a criança. O seguimento deve envolver Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia. Cito ainda, seguimento regular com ortopedia, neurologia e pneumologia pediátrica.” – g.n. Consta dos autos, nesse mesmo sentido, o relatório de fisioterapia de ID86216003/0708259-36. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1444610/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019). “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1452700/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/06/2019). Em sentido similar, colhe-se precedente deste TJDFT: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ‘THERASUIT’. NEGATIVA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DA ANS. TIPO DE FISIOTERAPIA. RECUSA INESCUSÁVEL. CUSTEIO. ESTABELECIMENTOS NA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de autorizar e custear os tratamentos indicados à parte autora, na forma prescrita pelo médico responsável, além do pagamento de danos morais. 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do paciente. 3. O rol de procedimentos previstos pela ANS é meramente exemplificativo. Representa referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. 4. Se o demandante opta pela continuidade do atendimento em clínica não credenciada, não pode o plano de saúde arcar com o custo dos valores cobrados por aquele estabelecimento, devendo incidir, no caso concreto, as cláusulas contratuais de reembolso. 5. Considera-se ilícito contratual capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, quando necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente. 6. Revelando-se desproporcional a fixação do valor da indenização por dano moral, há de ser adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07056553920208070001, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 08/04/2021) – g.n. Verifica-se, assim, a plausibilidade jurídica da pretensão autoral. É nítido, também, o perigo na demora ante o risco irreversível de sequelas caso o autor não inicie o tratamento imediatamente, conforme prescrito por sua médica assistente. No que tange ao prazo para cumprimento da liminar, fixado em 5 (cinco) dias, este não se revela exíguo, mormente quando a agravante não logrou apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado. Por outro lado, a recorrente possui razão quanto ao valor das astreintes. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da obrigação, o valor arbitrado em R$2.000,00 por dia, com limitação em R$30.000,00, é por demais exorbitante. O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Desse modo, cabível a diminuição da multa para o patamar diário de R$1.000,00 (um mil reais), limitado ao máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais). DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, apenas para reduzir as astreintes, as quais devem ser arbitradas em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, limitadas a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator